Tribunal: STF
Processo: RE 1569059
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário. Imunidade tributária. Exportação indireta. Cooperativa. Tema RG nº 647. Recurso extraordinário provido.



I. Caso em exame



1. Recurso extraordinário em que se discute a aplicação da imunidade tributária às receitas decorrentes de operações de exportação indireta realizadas por cooperativas, por intermédio de sociedades exportadoras intermediárias.



2. O recorrente busca a garantia da imunidade às exportações realizadas pela cooperativa, argumentando que a decisão recorrida diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema RG nº 674.



3. O acórdão recorrido afastou a aplicação da imunidade, ao considerar que a cooperativa realizava suas operações por via de empresa intermediária, exportadora da produção.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se a imunidade tributária prevista no art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, para receitas decorrentes de operações indiretas de exportação, se estende às operações realizadas por cooperativas por meio de sociedades exportadoras intermediárias.



III. Razões de decidir



5. A imunidade às exportações, conforme o art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição da República, possui caráter objetivo, o que torna sua aplicação independente do agente econômico que realiza a operação.



6. A restrição da imunidade apenas às indústrias configuraria uma falha de mercado, privilegiando um setor e gerando concentração de poder econômico em detrimento do pequeno produtor, como as pessoas físicas organizadas em cooperativas, violando o princípio da isonomia tributária.



7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema RG nº 674 (RE nº 759.244-RG/SP), assentou que a imunidade tributária das exportações alcança as receitas provenientes de operações indiretas realizadas por trading companies.



8. Ambas as Turmas do STF já reconheceram a aplicação desse entendimento vinculante a casos de cooperativas que promovem exportações com o auxílio de empresas intermediadoras.



IV. Dispositivo e tese



9. Recurso extraordinário provido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149, § 2º, I.



Jurisprudência relevante citada: STF, RE 759.244-RG/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 12.02.2020; STF, RE 809.198/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 19.08.2024; STF, RE 1.446.645-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27.11.2023; STF, RE 850.113-ED-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03.04.2023.